Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752844-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO GOLIN, MARIANA ROBERTA DA SILVA AGRAVADO: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado dos agravantes-autores (id. 24849676) para sustentação oral na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 28/04/21. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora